Tribunal: TJSP
Processo: 1091801-68.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ção das razões recursais – Necessidade – Desatendimento da determinação – Não conhecimento – Inteligência dos artigos 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil:

– Inviável o conhecimento do recurso, quando opostos embargos de declaração de decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, quando os embargos são incabíveis, por não apontar vícios, e nessa qualidade, são recebidos como agravo interno, não providenciando o recorrente a necessária complementação das razões recursais, como exigem os artigos 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1091801-68.2023.8.26.0100; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Apelação – Decisão monocrática de não conhecimento – Apelante que opõe embargos de declaração incabíveis, por não apontar vícios – Recebimento dos embargos como agravo interno – Complementação das razões recursais – Necessidade – Desatendimento da determinação – Não conhecimento – Inteligência dos artigos 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil:

–

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Apelação – Decisão monocrática de não conhecimento – Apelante que opõe embargos de declaração incabíveis, por não apontar vícios – Recebimento dos embargos como agravo interno – Complementação das razões recursais – Necessidade – Desatendimento da determinação – Não conhecimento – Inteligência dos artigos 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil:

– Inviável o conhecimento do recurso, quando opostos embargos de declaração de decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, quando os embargos são incabíveis, por não apontar vícios, e nessa qualidade, são recebidos como agravo interno, não providenciando o recorrente a necessária complementação das razões recursais, como exigem os artigos 1.021, § 1o e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.